Tribunal: TJSP
Processo: 1000315-49.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Morte do titular. Dependente pleiteia manutenção do contrato. Indenização por dano moral. Sentença de procedência.
Questão deve ser resolvida sob a ótica da preservação do contrato, da função social do contrato e da boa-fé contratual. Continuidade é da própria essência da relação contratual de prestação de serviços de saúde. Rompimento é

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Morte do titular. Dependente pleiteia manutenção do contrato. Indenização por dano moral. Sentença de procedência.
Questão deve ser resolvida sob a ótica da preservação do contrato, da função social do contrato e da boa-fé contratual. Continuidade é da própria essência da relação contratual de prestação de serviços de saúde. Rompimento é medida excepcional.
Inteligência da súmula normativa n. 13, ANS. Aplicação analógica dos §3o, do art. 30 e §2o, art. 31, da Lei 9656/98. Diferenciação de disciplina implicaria em dar tratamento diferente para situações iguais, colocando em desvantagem o autor hipossuficiente.
Direito do autor à manutenção do plano independe da condição de associado da pessoa jurídica estipulante. Inexistência de violação ao art. 56, CC.
Dano moral. Ré não praticou ilícito. Exclusão baseada em contrato e requerida pela estipulante. Inexistência de prejuízo. Tutela antecipada concedida antes da data em que o contrato seria encerrado. Indenização indevida.
Apelação parcialmente provida.